Tribunal: TJSP
Processo: 1506808-44.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado. Recursos defensivos. Réus confessos. Pretensão de desclassificação para a forma tentada do delito. Possibilidade. Policiais militares ingressaram no estabelecimento comercial logo após os acusados se apoderarem dos valores que estavam no caixa. Viável o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Comprovada a utilização de simulacro de arma de

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado. Recursos defensivos. Réus confessos. Pretensão de desclassificação para a forma tentada do delito. Possibilidade. Policiais militares ingressaram no estabelecimento comercial logo após os acusados se apoderarem dos valores que estavam no caixa. Viável o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Comprovada a utilização de simulacro de arma de fogo na prática delitiva. Dosimetria. Pena redimensionada em razão do reconhecimento da tentativa e do afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça. Primariedade dos agentes e quantum da reprimenda imposta que viabilizam a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade. Recursos providos.